Tribunal: STF
Processo: RHC 102046
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS FORMADORES DA OPINIO DELICTI. IMPOSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO DAS PROVAS NO PROCEDIMENTO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 


1. A denúncia permite o pleno exercício do direito de defesa, não havendo dificuldades à compreensão da conduta imputada a cada denunciado. Obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. 




2. Alegações referentes às provas constantes dos autos só podem ser corretamente analisadas e valoradas no curso da ação penal de origem, com observância do contraditório. Os indícios constantes dos autos revelam que a denúncia não está desamparada, mas sim apoiada em elementos mínimos de convicção, suficientes à formação da opinio delicti. 




3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente autorizada quando patente a existência de constrangimento ilegal, caracterizado pela impossibilidade do exercício do direito de defesa ou pela completa ausência de justa causa para a ação penal, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 




4. Ordem denegada.